Tribunal: STF
Processo: ARE 1322217
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PERÍCIA EM MÍDIA DIGITAL. IMPUGNAÇÃO. AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO. TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
    1. Decisão agravada que não encontra previsão de recorribilidade imediata, porquanto não se encontra entre as hipóteses do art. 1.015 do Código de Processo Civil. No entanto, devido à tese firmada através do Recurso Especial representativo de controvérsia nº 1.696.396/MT, Tema nº 988 do Superior Tribunal de Justiça, possível o conhecimento do recurso, desde que presente urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso especial destes autos, presente a urgência nos termos autorizados pelo Superior Tribunal de Justiça devido à acusação de premissas adulteradas para a confecção da perícia. Com efeito, se o processo for instruído por prova pericial onde, alegadamente, o material disponibilizado ao perito foi editado pela parte interessada, suprimindo as mídias originais, certamente poderá comprometer o resultado útil do processo. Sob este prisma, processualmente, à luz desse novo entendimento acerca da taxatividade mitigada do art. 1.015 do Diploma Processual Civil, conheço do recurso.
    2. Mérito. Cinge-se a celeuma à autenticidade da mídia digital objeto de perícia judicial. Todavia, não prospera a irresignação, porquanto todo o articulado pela agravante não encontra eco nos documentos que instruíram o recurso. Ao contrário do alegado pela recorrente, a autora, quando intimada acerca da dúvida do expert quanto ao prosseguimento da perícia, não confirmou que o documento chamado as built tenha sido alterado unilateralmente; pelo contrário, afirma veemente tratar-se de documento original, contendo todos os arquivos remetidos pela contratada, ora agravante, ao longo do cumprimento do objeto contratual. Ademais, embora não colacionado o contrato administrativo sub judice, não é crível que a contratada não tenha a versão original do documento por ela remetido à contratante, seja mês a mês, seja ao fim do cumprimento do objeto. Em verdade, das manifestações do perito nos autos, extrai-se que a dúvida acerca do documento adveio tão somente da agravante, não havendo qualquer confirmação de que a Sulgás tenha efetivamente apresentado o as built através de CD apenas com os documentos que lhe convinha. Eventuais questionamentos a serem realizados ao perito devem ser indicados diretamente pela parte ao expert através de quesitos ou por meio de petição perante o juízo da origem. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente